Tribunal: TJSP
Processo: 1004218-75.2019.8.26.0006
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração da Essor Seguros S/A – Alegação de omissão – Inocorrência – Transporte coletivo - Queda de passageiro no interior do coletivo – Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público de transporte coletivo (artigo 37, §6o, da Constituição Federal, artigo 14 do CDC e 734 do CC) - Contrato de transporte traz implícito em seu conteúdo a chamada cláusula

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração da Essor Seguros S/A – Alegação de omissão – Inocorrência – Transporte coletivo - Queda de passageiro no interior do coletivo – Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público de transporte coletivo (artigo 37, §6o, da Constituição Federal, artigo 14 do CDC e 734 do CC) - Contrato de transporte traz implícito em seu conteúdo a chamada cláusula de incolumidade, pela qual o passageiro tem o direito de ser conduzido, são e salvo, com seus pertences, ao local de destino - Acidente de transporte incontroverso - Inexistência de comprovação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro a caracterizar excludente de responsabilidade civil - Dano moral presumível (damnum in re ipsa), em razão da lesão e sofrimento da vítima pelo próprio acidente – Embargos rejeitados*
*RECURSO - Embargos de declaração da Expresso Guanabara LTDA – Omissão – Preliminar de cerceamento de defesa – Omissão verificada - Cerceamento de defesa não configurado - Julgamento antecipado da lide – Documentos acostados aos autos suficientes para o deslinde da causa - Autorizada a dedução do valor do seguro DPVAT, independentemente da comprovação do recebimento ou requerimento pela vítima do valor fixado judicialmente - Embargos acolhidos para sanar omissão apontada, com efeito modificativo para o abatimento do seguro DPVAT da condenação*